Tribunal: TJBA
Processo: 8049736-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049736-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADAILSON DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

APELADO: SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE VIANA SAMPAIO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXAME TOXICOLÓGICO OBRIGATÓRIO PARA RENOVAÇÃO DE CNH. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E METABÓLITOS. ALEGADO FALSO POSITIVO. REALIZAÇÃO DE EXAMES SUBSEQUENTES COM RESULTADO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICAMENTE EXPLICADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I – CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por motorista profissional contra laboratórios em razão de resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina em exame toxicológico (matriz capilar), obrigatório para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria D. O autor alegou "falso positivo", sustentando que exames posteriores realizados em diferentes matrizes biológicas e datas apresentaram resultado negativo. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com base em prova pericial que atestou a validade técnica do primeiro laudo e justificou a divergência dos resultados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em determinar se o resultado positivo do exame toxicológico inicial, contestado por laudos negativos obtidos posteriormente, configura falha na prestação do serviço dos laboratórios apelados, ensejando a reparação por danos morais e materiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.
O laudo pericial anexado aos autos confirmou que o primeiro exame, que apontou o uso de substância ilícita, foi realizado com metodologia padrão ouro (LC-MS/MS), em estrita observância das normas técnicas e da regulamentação de trânsito (Resolução CONTRAN).

2. A divergência entre o primeiro resultado positivo e os exames negativos subsequentes é tecnicamente esperada e cientificamente justificada em razão da diferença de matrizes biológicas utilizadas (cabelo
versus
pelo), datas de coleta e, consequentemente, das janelas de detecção analisadas. O resultado negativo posterior apenas demonstra que a substância estava abaixo do
cut-off
em um período de tempo distinto do inicialmente analisado, não invalidando o primeiro exame.

3. Afastada a falha na prestação do serviço, descaracteriza-se o ato ilícito e o nexo de causalidade necessário para a imputação de responsabilidade civil aos laboratórios apelados.

4. Os custos com exames posteriores foram suportados por liberalidade do apelante, na tentativa de obter um resultado distinto, e não são passíveis de ressarcimento na ausência de comprovação de vício no serviço.

IV – DISPOSITIVO

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
.
Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.
Regulamentação relevante citada
: TJ-SP - Apelação Cível: 10187202920218260562, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 14/11/2024, 7ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8049736-66.2019.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ADAILSON DE JESU
S
e partes Apelados
ODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02